Tribunal: TJSP
Processo: 0026047-73.2012.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
COMPRA E VENDA – Rescisão – Propositura pelos adquirentes – Fundamento: não pagamento por falta de recursos para fazê-lo, apesar de notificados para tanto, e também porque os vendedores fizeram exigências descabidas – Acolhimento do pleito ao fundamento de que os vendedores se "obrigaram a entregar o imóvel "livre e desembaraçado de quaisquer ônus, inclusive água, luz, condomínio, hipotecas e

Ementa:
COMPRA E VENDA – Rescisão – Propositura pelos adquirentes – Fundamento: não pagamento por falta de recursos para fazê-lo, apesar de notificados para tanto, e também porque os vendedores fizeram exigências descabidas – Acolhimento do pleito ao fundamento de que os vendedores se "obrigaram a entregar o imóvel "livre e desembaraçado de quaisquer ônus, inclusive água, luz, condomínio, hipotecas e tributos" – Obrigação inexistente, posto não prevista no contrato – Pagamento que os autores poderiam ter feito, consignando, mas não o fizeram, por não providos de recursos – Sentença que decreta a rescisão, que se mantém, decretada a perda do sinal pelos autores, a despeito de não ser possível acolher pedido no mesmo sentido formulado na reconvenção, porque não conhecido o recurso adesivo dos réus.

Recurso adesivo não conhecido, não provido o recurso dos autores.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000402930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0026047-73.2012.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ALEXSANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS e EDNA DE JESUS CORREIA, são
apelados ADAO XAVIER DE OLIVEIRA e MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Resultado parcial: Não conheceram do
recurso adesivo, e negaram provimento ao recurso dos autores, vencida a relatora, que
não conhecia do recurso adesivo e dava provimento parcial ao recurso dos autores.
Tendo em vista o julgamento não unânime e considerando o disposto no art. 942,
“caput” e + 1o do CPC/2015, prossegue-se o julgamento, nesta sessão, ficando
convocados a integrarem a Turma julgadora o Des. Elcio Trujillo, como 4o juiz e o Des.
Coelho Mendes, como 5o juiz. Resultado final: Não conheceram do recurso adesivo, e
negaram provimento ao recurso dos autores, vencida a relatora, que não conhecia do
recurso adesivo e dava provimento parcial ao recurso dos autores, e declarará. Acórdão
com o segundo juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS
SALETTI,
vencedor,
SILVIA
MARIA
FACCHINA
ESPÓSITO
MARTINEZ, vencida, JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA,
ELCIO TRUJILLO E COELHO MENDES.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 0026047-73.2012.8.26.0007
COMARCA CAPITAL
RECORRENTES e
RECORRIDOS -
ALEXSANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS e OUTRO, e
ADÃO XAVIER DE OLIVEIRA e OUTRO
V O T O No 30.311
COMPRA E VENDA
Rescisão
Propositura pelos
adquirentes
Fundamento: não pagamento por falta de
recursos para fazê-lo, apesar de notificados para tanto, e
também porque os vendedores fizeram exigências descabidas
Acolhimento do pleito ao fundamento de que os vendedores se
“obrigaram a entregar o imóvel “livre e desembaraçado de
quaisquer ônus, inclusive água, luz, condomínio, hipotecas e
tributos”
Obrigação inexistente, posto não prevista no
contrato
Pagamento que os autores poderiam ter feito,
consignando, mas não o fizeram, por não providos de recursos
Sentença que decreta a rescisão, que se mantém, decretada a
perda do sinal pelos autores, a despeito de não ser possível
acolher pedido no mesmo sentido formulado na reconvenção,
porque não conhecido o recurso adesivo dos réus.
Recurso adesivo não conhecido, não provido o recurso dos
autores.
Segundo o relatório da eminente Relatora sorteada,
“Os presentes Recursos de Apelação foram interpostos em
oposição à r. sentença de fls. 631/634, aclarada às fls. 638 e 647, proferida nos
autos de Ação de Rescisão Contratual c.c. Perdas e Danos, a qual julgou
parcialmente procedentes os pedidos da ação principal e improcedente o pedido
reconvencional, para rescindir o compromisso de venda e compra, condenando
os requeridos vendedores à restituição da quantia paga a título de sinal no valor
de R$ 25.000,00, com juros de mora de 1% a partir da citação, deixando de
arbitrar honorários ante a sucumbência parcial.
Os autores interpuseram recurso de apelação às fls. 649/662,
arguindo preliminar de cerceamento de defesa, eis que o julgamento antecipado
da lide obstara a produção de provas para demonstrar que os autores
vendedores tentaram enganar os compradores para ficar com o valor do sinal,
comprovando o dano moral sofrido.
Segundo o alegado, não houve mora dos compradores,
ocorrendo rescisão contratual por culpa exclusiva dos vendedores, postulando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação ao pagamento de indenização por dano moral.
Além disso, os requeridos deveriam ser condenados ao
pagamento da verba honorária.
Os autores requereram também a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita.
Os requeridos interpuseram recurso adesivo às fls. 687/690,
alegando que a mora contratual fora dos compradores, os quais deixaram de
pagar a parcela no valor de R$ 120.000,00 e que o valor pago a título de arras
no montante de R$ 25.000,00 não deveria ser restituído.
Os requeridos também postularam a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita.
Os recursos foram regularmente processados, com resposta dos
requeridos e sem os preparos”.

É o relatório.
1. Acompanho a eminente Relatora no tocante ao indeferimento da
justiça gratuita, à deserção do recurso adesivo interposto pelos requeridos, ao
conhecimento do apelo dos autores, à preliminar de cerceamento de defesa, e à negativa
de pagamento de indenização por danos morais, tudo pelas mesmas razões apontadas no
voto de Sua Excelência.
2. Os autores se comprometeram a pagar a quantia de R$ 120.000,00 no
dia 25 de outubro de 2011, quando da assinatura do instrumento particular de promessa
de venda e compra, e não de escritura de venda e compra, mesmo porque o contrato
preliminar previa o pagamento de 52 prestações (fls. 15).
Segundo o relato inicial, eles não dispunham de numerário suficiente
para fazê-lo, tanto que foram notificados pelos vendedores para tanto, o que a petição
inicial reconhece. Mas imputaram aos réus exigências descabidas, a que não estavam
sujeitos, o que os requeridos negam.
Ora, se os autores dispusessem de numerário bastante para honrar o
compromisso, bastava-lhes consignar. Mas não tinham recursos, de sorte que não
podem imputar culpa aos vendedores.
A r. sentença, no entanto, acolheu o pedido rescisório por culpa dos réus,
porque estes se obrigaram a entregar o imóvel “livre e desembaraçado de quaisquer
ônus, inclusive água, luz, condomínio, hipotecas e tributos”, como está às fls. 16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O contrato não previu, como afirma a sentença, devessem os réus dar
cumprimento a essa obrigação contra o pagamento do sinal.
Mas a escritura definitiva eles, réus, se obrigaram a outorgar somente ao
cabo do pagamento da última parcela. A não regularização do imóvel, por conseguinte,
não era motivo para a não conclusão do negócio, diversamente do que entendeu a r.
sentença, mesmo porque os próprios autores declararam ter interesse na sua conclusão e
queriam pagar, mas não o fizeram por falta de recursos no momento ajustado, pelas
razões que narram.
Desse modo, a rescisão do contrato, inevitável, dá-se por culpa dos
autores, que na forma ajustada perdem o que pagaram, o que, aliás, não passou do sinal.
O pedido rescisório formulado pelos vendedores na reconvenção devera,
portanto, ser atendido, com a consequente perda das arras, e a condenação dos autores
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. O pleito
inicial, por conseguinte, deve ser negado.
Mas essas conclusões ficaram formalmente impossibilitadas, dado o não
conhecimento do recurso adesivo que os réus interpuseram.
Diante desse quadro, já decretada a rescisão do contrato pela r. sentença,
limita-se este voto a conservar essa conclusão, posto coerente e decorrente das razões
acima desenvolvida, e pelo mesmo motivo mantendo o reconhecimento do
sucumbimento recíproco.
Por fim, como a r. sentença foi proferida na vigência do estatuto
processual anterior, não cabe dispor a respeito para alterar essa disposição, posto
inaplicável ao caso o novo Código de Processo Civil.
3. Ante o exposto, não conheço do recurso adesivo interposto pelos réus
e indefiro a gratuidade pretendida pelos autores, e nego provimento ao recurso dos
demandantes.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator Designado
assinado digitalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO - No 6.249
Apelação Cível no 0026047-73.2012.8.26.0007
Comarca: São Paulo
Apelantes: Alexsandro Oliveira dos Santos e Edna de Jesus Correia
Apelados: Adao Xavier de Oliveira e Maria das Graças Oliveira
DECLARAÇÃO DE VOTO
RELATORA SORTEADA VENCIDA EM PARTE
DESERÇÃO. Recurso adesivo dos requeridos. Benefício da justiça
gratuita requerido na apelação indeferido, com a concessão de prazo
para o recolhimento do preparo. Preparo não recolhido. RECURSO
ADESIVO NÃO CONHECIDO, POR UNANIMIDADE.
JUSTIÇA GRATUITA. Pedido dos autores. Embora o pedido de justiça
gratuita possa ser efetuado em qualquer momento e grau de jurisdição,
uma vez negado, somente a demonstração da alteração da situação
fática com a ocorrência de fato superveniente autorizaria a reanálise da
pretensão, o que não restou demonstrado na hipótese dos autos.
PEDIDO DOS AUTORES INDEFERIDO, POR UNANIMIDADE.
RECURSO DE APELAÇÃO. Diferimento das custas concedido em
julgamento de agravo de instrumento. Considerando que o diferimento
abrange toda e qualquer custa até o final do processo, inclusive o
preparo da apelação, o recurso dos autores deve ser conhecido.
RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO, POR UNANIMIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
Inocorrência.
Questão
fática
encontrava-se devidamente delineada nos autos, por intermédio dos
documentos apresentados, restando tão somente a matéria de direito,
motivo pelo qual a r. sentença solucionou corretamente o litígio.
PRELIMINAR REJEITADA, POR UNANIMIDADE.
MÉRITO. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE VENDA E
COMPRA. Sentença rescindiu o contrato e determinou a devolução do
sinal pelos vendedores. Pedido de condenação dos vendedores ao
pagamento
de
indenização.
Não
acolhimento.
Inocorrência.
Inadimplemento do contrato poderia em tese acarretar danos materiais
e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não o dano moral, o
qual pressupõe ofensa anormal à personalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO ADESIVO DOS REQUERIDOS NÃO CONHECIDO;
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA DOS AUTORES INDEFERIDO;
PRELIMINAR REJEITADA.
NO MÉRITO, RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE
PROVIDO PELA RELATORA SORTEADA, VENCIDA APENAS
NESTE PARTICULAR.
De início, adoto o relatório do voto vencedor, da lavra do E.
Desembargador João Carlos Saletti.
O recurso adesivo dos requeridos não deve ser conhecido.
O pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
efetuado pelos requeridos no recurso adesivo foi indeferido pela decisão de fls. 707/708,
restando consignado que a r. sentença de procedência da aludida impugnação (fls.
43/45, dos autos em apenso), já havia indeferido a pretensão, sem a apresentação de
novas provas.
Assim sendo, considerando que se tratava de novo pedido de
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sem que houvesse
justificativa de alteração da situação financeira anterior, houve o respectivo
indeferimento, com a concessão do prazo de 5 dias para o recolhimento das custas, na
forma do artigo 99, § 7o, do CPC/2015.
Todavia, os requeridos não efetuaram o recolhimento do preparo,
optando por reiterar a aludida pretensão, a qual não poderia ser admitida.
Portanto, indeferido o pedido de concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita e não recolhido o preparo - ausente um dos pressupostos
objetivos de admissibilidade do recurso - o recurso adesivo dos requeridos deve ser tido
como deserto, não podendo ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita dos autores também não comporta acolhimento.
Os autores postularam na petição inicial a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita, indeferido pela r. decisão de fls. 62/63, sendo interposto o
Agravo de Instrumento 0225169-88.2012.8.26.000.
A r. Decisão Monocrática de relatoria do Desembargador Cesar
Ciampolini de fls. 223/225, ratificou o indeferimento da justiça gratuita, mas concedeu
o diferimento do pagamento das custas processuais ao final da ação.
Agora, por ocasião da interposição do recurso de apelação, postularam
os autores novamente a concessão da justiça gratuita.
Contudo, embora o pedido de justiça gratuita possa ser efetuado em
qualquer momento e grau de jurisdição, uma vez negado, somente a demonstração da
alteração da situação fática - com a ocorrência de fatos supervenientes - autorizaria a
reanálise da pretensão, o que não restou demonstrado na hipótese dos autos.
Não obstante, considerando que o diferimento abrange toda e qualquer
custa até o final do processo, inclusive o preparo da apelação, o recurso dos autores
pode ser conhecido.
A preliminar de cerceamento de defesa arguida pelos autores não
comporta acolhimento.
A questão fática encontrava-se devidamente delineada nos autos, por
intermédio dos documentos apresentados, restando tão somente a matéria de direito,
motivo pelo qual a r. sentença solucionou corretamente o litígio.
Ademais, ao julgador cabe decidir sobre a utilidade ou necessidade
das provas, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, já decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal que a
necessidade da produção de prova deve ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide ensejasse o cerceamento de defesa.
Dessa forma, a antecipação se legitima se os aspectos decisivos forem
suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado (REsp
1011718/SP), o que ocorreu no caso dos autos.
No mérito, no entender desta Relatora, o recurso dos autores
comportava parcial provimento.
Os litigantes firmaram compromisso de venda e compra de imóvel,
pelo valor de R$ 210.000,00, pagando os compradores R$ 25.000,00 a título de sinal.
Todavia, não sendo regularizado o imóvel, o negócio foi desfeito, fato
que não poderia ensejar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.
Com efeito, o inadimplemento do contrato, por si só, poderia acarretar
danos materiais e a indenização por perdas e danos, mas, em regra, não daria margem ao
dano moral, o qual pressupõe ofensa anormal à personalidade.
Na circunstância do processo, em que pese o desconforto e o
aborrecimento inerente à expectativa frustrada decorrente da não concretização do
negócio, não houve demonstração por parte dos compradores de consequência negativa
excepcional apta a causar lesão juridicamente relevante aos direitos da personalidade.
Até mesmo porque os interessados tinham ciência da situação
tributária e registraria do imóvel.
Quanto à reconvenção, vencidos, os reconvintes deverão arcar com os
honorários de 10% do valor causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso adesivo dos
requeridos, indefiro a gratuidade, rejeito a preliminar arguida e dou parcial
provimento ao recurso dos autores restando vencida apenas neste tópico (mérito),
nos termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora Sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO CARLOS SALETTI
157AA599
5
9
Declarações de
Votos
SILVIA MARIA FACCHINA ESPOSITO MARTINEZ157AC424
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0026047-73.2012.8.26.0007 e o código de confirmação da tabela acima.